Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725130-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 18280022. Com efeito, esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA, tendo em vista o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ (ID 18196684). Conforme assentado naquela oportunidade, o recorrente não comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do apelo e, mesmo tendo sido intimado para efetuar o recolhimento em dobro (artigo 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se a informar que “é hipossuficiente aposentado e vive de parcos recursos do INSS, conforme documento anexo” (ID 16436928), implicando em deserção recursal. Ademais, destacou-se na decisão objurgada que a jurisprudência do STJ é firme “no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo” (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Desse modo, diante da mera repetição de argumento e documento comprobatório por parte do recorrente (ID 18280022), não resta justificativa para a retratação da decisão que inadmitiu o recurso especial, a qual se mostra alinhada com o ordenamento jurídico e o entendimento da Corte Superior. Por fim, oportuno consignar que da decisão que inadmite o apelo especial é cabível o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC, que assim reza: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) I - indeferir pedido formulado com base no art. 1.035, § 6o , ou no art. 1.036, § 2o , de inadmissão de recurso especial ou extraordinário intempestivo; II - inadmitir, com base no art. 1.040 , inciso I, recurso especial ou extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido coincide com a orientação do tribunal superior; III - inadmitir recurso extraordinário, com base no art. 1.035, § 8o , ou no art. 1.039 , parágrafo único, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida. § 1o Sob pena de não conhecimento do agravo, incumbirá ao agravante demonstrar, de forma expressa: I - a intempestividade do recurso especial ou extraordinário sobrestado, quando o recurso fundar-se na hipótese do inciso I do caput deste artigo; II - a existência de distinção entre o caso em análise e o precedente invocado, quando a inadmissão do recurso: a) especial ou extraordinário fundar-se em entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo por tribunal superior; b) extraordinário fundar-se em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal de inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida. § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. § 5o O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. § 6o Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. § 7o Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 8o Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. (g.n.). No mesmo sentido, adverte o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. Por tal razão, o pedido de reconsideração ajuizado na origem não interrompe o prazo para a interposição daquele. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/5/2020). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031